Tribunal: TJMT
Processo: 1021693-87.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021693-87.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prova de Títulos, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATA SILVA EVANGELISTA - CPF: 056.538.716-21 (RECORRENTE), THIAGO HELTON MIRANDA RIBEIRO - CPF: 087.048.626-86 (ADVOGADO), JESSICA CRISTINA MOREIRA DE DEUS - CPF: 124.415.606-03 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (RECORRIDO), DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1021693-87.2018.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Renata Silva Evangelista

Recorrida(s):

Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASP

Estado De Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM TUTELA DE URGÊNCIA. MATÉRIA AFETA A CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO ATO QUE A DECLAROU INAPTA NA FASE DE EXAME DE SAÚDE. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRETENSÃO RECURSAL PARA QUE O JUÍZO DECLARE A CANDIDATA COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CANDIDATA SUBMETIDA À AVALIAÇÃO PERICIAL DO GOVERNO DO MATO GROSSO, PARA FINS DE POSSE NO CARGO, QUANDO TEVE SUA CONDIÇÃO LEGAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA RECONHECIDA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 114 DE 25/11/2002. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se após a interposição do presente recurso, a candidata foi nomeada para o cargo de Delegado de Polícia Substituto, entre os candidatos com deficiência (PCD) e submetida avaliação pericial do Governo do Mato Grosso, para fins de posse no cargo, quando teve sua condição legal de pessoa com deficiência devidamente reconhecida nos termos da Lei Complementar n. 114 de 25/11/2002, a pretensão recursal encontra-se prejudicada, devido à perda superveniente do interesse recursal.

Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

Colendos pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva, modificada após decisão que acolhe parcialmente os embargos de declaração:

“Diante do exposto, ratifica-se a liminar deferida e julga-se
parcialmente
procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou do certame, por inaptidão na fase de
exame de saúde
, a requerente RENATA SILVA EVANGELISTA bem como determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO que, no prazo de 30 dias, execute os atos necessários para assegurar o prosseguimento da candidata autora nas demais fases do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso - Edital No 1 –PJC/MT, observadas as disposições do edital, ressalvado que a compatibilidade da deficiência declarada com o exercício do cargo será analisada na fase de estágio probatório nos termos do edital e leis de regência. Por consequência, declara-se extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.”

A Reclamante, ora Recorrente, pleiteia, em suas razões recursais, REFORMA da sentença, determinando-se a anulação do ato administrativo que eliminou a RECORRENTE do concurso público na terceira fase “Exame de Saúde”, incluindo-se a perícia médica como parte integrante da etapa anulada, bem como para declarar expressamente a condição de pessoa com deficiência da RECORRENTE à luz da Lei 13.146/2015, a fim de que seu nome figure em definitivo na lista final de candidatos com deficiência aprovados no concurso público para Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso - Edital No 1 – PJC/MT/2017, ressalvando que a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência candidata deverão ser verificadas em estágio probatório, nos termos do edital e das leis de regência.

O Estado de Mato Grosso, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso inominado interposto pela Reclamante.

Tendo em vista a manifestação apresentada pela Recorrente no ID 103421515 (27/09/2021), onde informa que:

“5. Ocorre que, logo após a sessão de julgamento, o Governador do Estado do Mato Grosso, publicou a nomeação de 30 candidatos aprovados para o cargo de Delegado de Polícia Substituto, entre eles 03 candidatos com deficiência (PCD), incluindo o nome da recorrente, conforme publicação de 09 de setembro de 2021, página 05, do DOE em anexo.

(...)

7. No último dia 22/09/2021, a recorrente foi submetida a avaliação pericial do Governo do Mato Grosso para fins de posse no cargo, quando teve sua condição legal de pessoa com deficiência devidamente reconhecida nos termos da Lei Complementar n. 114 de 25/11/2002, eliminando a controvérsia acerca do reconhecimento de sua deficiência e esgotando a discussão do presente processo, conforme certificado pericial de aptidão para o cargo em anexo.”.

Somado ao resultado da perícia médica juntada no ID n. 103421519, onde a qual conclui que a Recorrente encontra-se APTA para o exercício do cargo pretendido, o presente recurso inominado foi retirado da pauta de julgamento do dia 26/10/2021, e o Estado de Mato Grosso foi intimado para manifestar sobre o teor da petição juntada ID 103421515 (27/09/2021) e seus anexos.

Em 30/11/2021, foi certificado que o Estado de Mato Grosso

deixou transcorrer o prazo para manifestar sobre o teor da petição juntada ID 103421515 (27/09/2021) e seus anexos.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, a Recorrente aduz que participou do certame do concurso regido pelo Edital no 1- PJC/MT, de 16/03/2017, para a investidura no cargo de Delegado da Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, qual pleiteia a nulidade do ato administrativo que a eliminou do certame, por inaptidão na fase de exame de saúde. Em suas razões recursais, requer que
seja declarada como pessoa com deficiência
e que se seja permitida a sua continuidade, em todas as fases do certame,
nessa qualidade
.

Da análise dos autos, verifico que em 27/09/2021 a Recorrente informou que:

5. Ocorre que, logo após a sessão de julgamento, o Governador do Estado do Mato Grosso, publicou a nomeação de 30 candidatos aprovados para o cargo de Delegado de Polícia Substituto, entre eles 03 candidatos com deficiência (PCD), incluindo o nome da recorrente, conforme publicação de 09 de setembro de 2021, página 05, do DOE em anexo.

(...)

7. No último dia 22/09/2021, a recorrente foi submetida a avaliação pericial do Governo do Mato Grosso para fins de posse no cargo, quando teve sua condição legal de pessoa com deficiência devidamente reconhecida nos termos da Lei Complementar n. 114 de 25/11/2002, eliminando a controvérsia acerca do reconhecimento de sua deficiência e esgotando a discussão do presente processo, conforme certificado pericial de aptidão para o cargo em anexo.

8. Logo, diante da comprovação da deficiência em perícia admissional para o cargo, além das diversas provas documentais idôneas contidas nos autos que provam a deficiência da recorrente, em nome da “Teoria do Fato Consumado”, a fim de preservar a segurança jurídica doas atos já praticados, inexistindo controvérsia acerca da condição legal de pessoa com deficiência da candidata, bem como estando consolidado o entendimento de que a compatibilidade entre cargo e deficiência se dará no estágio probatório, nada mais justo do que o TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso – a fim de convalidar a posse sub judice da candidata em posse definitiva e efetiva no cargo.

8. ANTE O EXPOSTO, diante do superveniente reconhecimento administrativo da condição de deficiência da candidata, bem como diante da inexistência de contrarrazões ao presente recurso inominado e diante da inexistência de recurso em contrário por parte dos recorridos, reitera-se o pleito do presente recurso, em especial para requerer:

8.1 O imediato julgamento do Recurso Inominado, com seu TOTAL PROVIMENTO, para fins de REFORMA da sentença, determinando-se a anulação do ato administrativo que eliminou a RECORRENTE do concurso público na terceira fase “Exame de Saúde”, incluindo-se a perícia médica como parte integrante da etapa anulada, bem como para declarar expressamente a condição legal de pessoa com deficiência da RECORRENTE, a fim de que seu nome figure em definitivo na lista final de candidatos com deficiência aprovados no concurso público para Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso - Edital No 1 – PJC/MT/2017, CONVALIDANDO EXPRESSAMENTE A POSSE SUB JUDICE DA RECORRENTE EM POSSE DEFINITIVA NO CARGO, ressalvando que a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência candidata deverão ser verificadas em estágio probatório, nos termos do edital e das leis de regência”.

Diante do teor da manifestação acima, verifica-se que em 22/09/2021, a recorrente foi submetida à avaliação pericial do Governo do Mato Grosso, para fins de posse no cargo, quando teve sua condição legal de pessoa com deficiência devidamente reconhecida nos termos da Lei Complementar n. 114 de 25/11/2002.

Eis o resultado da perícia médica realizada pelo médico perito do Governo do Estado de Mato Grosso juntada nos autos:

Desta forma, se após a prolação da sentença e a interposição do recurso inominado, a recorrente foi submetida à avaliação pericial do Governo do Mato Grosso, para fins de posse no cargo, quando teve sua condição legal de pessoa com deficiência devidamente reconhecida, aliada a comprovação da deficiência em perícia admissional para o cargo, a meu ver, a pretensão recursal encontra-se prejudicada, devido à perda superveniente do interesse recursal.

Cabe ainda ressaltar que a própria Recorrente, quando apresentou sua manifestação no ID 103421515 (27/09/2021), afirmou que houve
“o superveniente reconhecimento administrativo da condição de deficiência da candidata
”, motivo, pelo qual, deve ser reconhecida à perda superveniente do interesse recursal.

Ante o exposto
, ausente o interesse recursal, deixo de conhecer do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022